Tribunal: TCU
Processo: 016.222/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 314 e códigoUasg 183023 (Objeto: A Portaria INMETRO no 314/2025 estabeleceu a obrigatoriedade do uso exclusivo de novos Selos INMETRO com tecnologia fornecida por empresa estrangeira específica, resultando em aumento superior a 240% no custo unitário para os fabricantes, com repercussão direta e imediata no mercado, com impacto econômico significativo e aparente direcionamento técnico sem fundamentação adequada.)

Inteiro teor:
Acórdão 480/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em conhecer da denúncia; considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia, por meio eletrônico, desta deliberação e da instrução à peça 25 ao denunciante e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1. Processo TC- Processo 016.222/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.527/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Paulo Roberto de Morais Almeida (237927/OAB-SP), representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.